Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712300-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BRUNA CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRODUÇAO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. TRATAMENTO. MEDICAMENTO PRESCRITO. RECUSA ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se não demonstrada a imprescindibilidade da produção de outras provas, em razão de a prova documental ser suficiente para a prestação jurisdicional, correto o seu indeferimento e o julgamento antecipado da lide, pelo que a preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. 2. A autora, beneficiária do plano de saúde administrado pela ré, foi diagnosticada com esclerose múltipla. Foi prescrito medicamento com registro ativo na Anvisa, que possui indicação para tratamento deste tipo de doença na bula. 3. Conforme consta no laudo médico, já foi realizado tratamento com uso de outros medicamentos previstos na Resolução 465 da ANS. Contudo, foi apresentada falha terapêutica ou contraindicação ao uso continuado, devido a risco de desenvolver outras doenças, sendo, portanto, imprescindível o medicamento indicado para o tratamento. 4. Mostra-se incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana impedir que a Apelada receba tratamento adequado, não cabendo à Operadora opinar sobre a eficácia do tratamento, de modo que deve ser observada a prescrição realizada pelo médico, na busca da cura da moléstia que acomete a paciente. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, defendendo a ausência de obrigatoriedade da operadora de plano de saúde, ora insurgente, em custear medicamento de uso domiciliar, ressalvados os medicamentos para tratamento de neoplasia. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98 e ao dissenso pretoriano invocado.Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028